Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Defiro a preferência na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, pois se trata de processo em que figura como parte autora pessoa idosa (ID 198598558). Anote-se. Primeiramente, levando-se em consideração a renda mensal da parte autora, considerando-se os contracheques de ID 198598562, é possível concluir que a parte percebe renda líquida acima da média nacional (abatendo-se somente os descontos obrigatórios e de natureza tributária), perfazendo o montante de aproximados R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) mensais. Assim, não é razoável reputar a parte como hipossuficiente, motivo pelo qual INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. (...)” Aduz o Agravante que faz jus ao direito à gratuidade de justiça, tendo comprovado nos autos de origem sua hipossuficiência financeira. Argumenta que se encontra superendividado, com seu salário totalmente comprometido com o pagamento de empréstimos, não podendo arcar com as custas processuais. A um primeiro e provisório exame vejo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, bem como para conceder os benefícios da gratuidade para que a ação tenha prosseguimento sob o pálio desse benefício, isto em razão da presunção legal de veracidade das afirmações do postulante, estabelecida pela lei processual (arts. 98 e 99, do CPC). Ademais, mostra-se plausível, no caso, a alegação de hipossuficiência financeira porque diretamente relacionada com a pretensão de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, objeto dos autos de origem. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, para deferir provisoriamente a gratuidade judiciária ao Agravante. Intime-se para contrarrazões. Comunique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator